Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. ROUBO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas do artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, postulando a condenação nos termos da denúncia.
2. A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima apresentou versões divergentes, ensejando dúvida razoável. Se as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório deixam dúvidas ponderáveis sobre a autoria, a absolvição se impõe diante da presunção da inocência.
3. Apelação conhecida e não provida.